Tribunal: TJBA
Processo: 8071203-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071203-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. M. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BARBOSA BARRETO, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES, MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA. ERRO MÉDICO. PARTO. DIREITO À PROVA. AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. DECISÃO QUE VIOLA O DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em ação de indenização por alegado erro médico durante parto com graves sequelas neurológicas ao recém-nascido, indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade telepresencial ou híbrida. A decisão recorrida fundamentou a negativa no fato de a parte autora ter escolhido ajuizar a ação na comarca da capital em vez de seu domicílio, e, em ato contínuo, declarou encerrada a fase de instrução probatória, indeferindo implicitamente a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelas partes.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a escolha do foro da capital, conforme autoriza a legislação processual civil para demandas contra o Estado, impede a concessão de audiência telepresencial para parte hipossuficiente e com severas restrições de mobilidade.

3. Analisa-se se o encerramento abrupto da fase de instrução, com a recusa de produção de prova pericial e testemunhal em demanda complexa de responsabilidade civil por erro médico, configura cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual civil assegura à parte o direito de ajuizar ação contra o Estado no foro da capital do respectivo ente federado. O exercício regular dessa prerrogativa não pode ser utilizado pelo juízo como fundamento punitivo para negar a participação em audiência por meios tecnológicos, especialmente quando devidamente comprovadas a hipossuficiência financeira da família e as graves dificuldades de locomoção da criança, portadora de encefalopatia permanente e crises convulsivas, residente a mais de quatrocentos quilômetros da sede do juízo.

5. A regulamentação do Conselho Nacional de Justiça sobre audiências telepresenciais orienta a facilitação do acesso à justiça mediante o uso de tecnologia, sendo recomendável e necessária a sua adoção quando a parte demonstrar impossibilidade fática, física e financeira de comparecimento presencial, em respeito ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

6. A responsabilidade civil decorrente de erro médico em procedimentos obstétricos demanda, de modo imprescindível, a análise técnica especializada para a verificação da adequação da conduta profissional e do nexo de causalidade entre o procedimento adotado e o dano neurológico irreversível suportado pelo paciente. O encerramento da instrução processual sem a realização de perícia médica e oitiva de testemunhas em casos dessa natureza inviabiliza a busca pela verdade dos fatos e configura evidente cerceamento do direito de defesa, impedindo a justa e adequada prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. O exercício da faculdade legal de escolha do foro da capital não afasta o direito da parte vulnerável à realização de audiência telepresencial quando comprovadas circunstâncias fáticas, de saúde e financeiras que impossibilitem o deslocamento. 2. Configura cerceamento de defesa o encerramento prematuro da instrução processual com o indeferimento de prova pericial e testemunhal em ação indenizatória fundamentada em alegado erro médico de alta complexidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, incisos LIV e LV, e 227; Código de Processo Civil, artigos 52, parágrafo único, 139 e 369; Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071203-94.2025.8.05.0000
, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravantes
J. M. A. D. S. e outros
e como Agravados
INSTITUTO DE GEST
Ã
O E HUMANIZA
ÇÃ
O IGH e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça